Tribunal: TJDFT
Processo: 0753921-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753921-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, ALINE SILVA DOS SANTOS, RODRIGO ANDRADE DONDONI, CLAUDINEIA DE ALMEIDA DONDONI, IZAIDE DONDONI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. em face da r. decisão (ID 54567868) que, nos autos da ação ajuizada em face de Dondoni e Santos Comércio e Madeiras Eireli e Outros, indeferiu os pedidos de bloqueio via SISBAJUD pela modalidade “teimosinha”, de renovação da consulta de bens pelo SISBAJUD e a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sniper. Nas razões recursais (ID 54567867), alega, em síntese, que, em razão das inúmeras diligências infrutíferas em busca de crédito, é cabível a utilização da ferramenta "teimosinha", de forma permanente e sem limites, pelo sistema Sisbajud e a busca de ativos pelo novo sistema Sniper. Afirma que não foi apreciado o pedido de quebra de sigilo bancário dos executados, formulado no intuito de identificar e tentar rastrear o destino dos valores auferidos pela empresa devedora. Requer a concessão do efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Destaco, de início, que os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conquanto se possa cogitar do direito à realização de alguma diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Isso porque a parte Agravante fundamenta essa alegação em argumentos genéricos, incapazes de demonstrar o risco de perecimento do direito alegado antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Registre-se que o simples retorno dos autos ao arquivo provisório não gera risco iminente de dano à parte Agravante. Ademais, conforme se extrai do feito de referência, o d. Juízo de origem deferiu a expedição da certidão de crédito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator